Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600555-44.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2025
Número: 0600555-44.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600555-
44.2024.6.16.0075, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas por Diretório
Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Toledo/PR, relativas às Eleições Municipais
de 2024. Por consequência, determinou: a) a suspensão do repasse de verbas do Fundo Partidário
pelo período de 3 (três) meses, nos termos do art. 74, §§ 5º e 7º da Res. TSE n. 23.607/2019; b) o
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 24.850,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e
cinquenta reais), caracterizada como recurso de origem não identificada (RONI), sob pena de
aplicação da Portaria do Ministério da Fazenda nº 75, de 22 de março de 2012. (Prestação final de
contas eleitorais apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade do município de Toledo,
referente as eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
omissão de despesas e receitas na prestação de contas final que compromete a fiscalização
eleitoral (RONI).) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDERSON FRANCISCO (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
CLAUDIA REGINA MALLMANN (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE (PSOL) DE TOLEDO/PR (RECORRENTE)
MARCIO GUEDES BERTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44781101
05/11/2025
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44781101 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.650

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600555-
44.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
(PSOL) DE TOLEDO/PR
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRENTE: CLAUDIA REGINA MALLMANN
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRENTE: ANDERSON FRANCISCO
ADVOGADO: MARCIO GUEDES BERTI - OAB/PR37270
RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DE TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. CUSTEIO POR PESSOA FÍSICA. PRO BONO. DESNECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO E DE COMPROVAÇÃO. AUSENTES ELEMENTOS QUE DESABONEM NOTA
EXPLICATIVA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
partido político relativas às eleições de 2024, determinando a suspensão do repasse de
verbas do Fundo Partidário e o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de
irregularidades na comprovação de despesas com serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de irregularidades na
comprovação de despesas com serviços advocatícios, considerando a alegação de que os
valores foram custeados por terceiro, pessoa física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os recibos eleitorais apontados como despesas com serviços advocatícios
correspondem, na verdade, a doações financeiras do partido à candidata, devidamente

Num. 44781101 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24
declaradas e comprovadas em sua prestação de contas, que foi aprovada sem ressalvas.
III.II. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 10) e a jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral (REspe nº 060040275) entendem que os serviços advocatícios pagos por
terceiros, pessoas físicas, não constituem doação estimável e, portanto, não precisam ser
declarados, desde que não haja reembolso.
III.III. Igualmente, não há que se exigir a comprovação do custeio da despesa, se não
houver indícios que desabone a informação prestada em nota explicativa.
III.IV. As falhas remanescentes, como o atraso na abertura da conta bancária e as
divergências nas prestações de contas parcial e final, são de natureza formal e não
comprometem a confiabilidade das contas, justificando apenas a aprovação com
ressalvas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido para aprovar com ressalvas as contas relativas à eleição de
2024, afastando a determinação de recolhimento de valor e a suspensão de repasses do
Fundo Partidário.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, REspe nº 060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 23, § 10.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de
Toledo e outros em face da sentença proferida pelo juízo da 75ª Zona Eleitoral de
Toledo que julgou desaprovadas as suas contas relativas à eleição de 2024,
determinando a suspensão do repasse das verbas do Fundo Partidário pelo prazo de 3

Num. 44781101 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24
(três) meses, e o recolhimento de R$ 24.850,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, os recorrentes aduziram, em síntese, que: a) o atraso de apenas
1 dia na abertura de conta bancária, sem movimento, é mera irregularidade formal, que
enseja ressalva; b) a r. sentença considerou que é gasto com honorários advocatícios
despesas que os autos demonstram serem relativas a doações/transferências do
partido às candidaturas, em contas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC; c) a r. sentença tratou recibos de doação do partido às
candidaturas como se fossem “pagamento de honorários”, mas os extratos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC demonstram que tais saídas são
transferências internas para candidaturas nominadas, não pagamentos de serviços
jurídicos, razão pela qual não há que se falar em omissão de gasto; d) mesmo em
cenário hipotético de dúvida quanto ao registro, a consequência é aprovação com
ressalva, por ausência de gravidade, má-fé ou prejuízo ao controle, sem determinação
de recolhimento de valor e sem suspensão de repasse; e) a prestação de contas
esclareceu, em nota explicativa, que eventual serviço jurídico foi quitado por pessoa
física, invocando o art. 25, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece
que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis, por pessoa física, não
constitui doação estimável; f) ainda que, em tese, o registro de honorários seja
exigível, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não há lastro
bancário-contábil que vincule recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a supostos pagamentos de advocacia neste caso; g) não existe
fato gerador de recursos de origem não identificada, pois as movimentações são
internas e identificadas; h) remanescendo apenas falhas formais, a suspensão de 3
meses do Fundo Partidário e a desaprovação são excessivas. Requereram, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para aprovar as contas com ressalva e
afastar o recolhimento de valor e a suspensão de repasse do Fundo Partidário (ID
44730866).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que a ausência de documentos compromete a comprovação
da origem dos valores utilizados para o pagamento dos honorários advocatícios,
cuidando-se de omissão de despesas e de receitas, o que inviabiliza a fiscalização
eleitoral e caracteriza o uso de recursos de origem não identificada (ID 44753195).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

Num. 44781101 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24
II.II. DA IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
O juízo a quo reconheceu irregularidade na contratação de serviços advocatícios, pois
não houve a devida indicação da origem dos recursos utilizados para pagamento
dessa despesa, nem a respectiva comprovação, mas há recibos eleitorais (ID
44730781, ID 44730782, ID 44730788 e ID 44730790) indicando que foi pago o valor
total de R$ 24.850,00 por tais serviços com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Todavia, a análise minuciosa dos documentos acostados aos autos revela equívoco no
julgamento de origem.
Os recibos mencionados não correspondem a despesas com serviços advocatícios,
mas a doações financeiras realizadas pelo partido político à candidata Claudia Regina
Mallmann, filiada à agremiação, concorrente ao cargo de vereadora nas eleições
correspondentes.
Os valores transferidos, no montante total de R$ 24.850,00, tiveram origem no Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, conforme expressamente indicado
na documentação de arrecadação e despesa do partido.
Em consulta à prestação de contas da referida candidata (autos nº 0600548-
52.2024.6.16.0075), constata-se que ela declarou o recebimento integral desse valor,
bem como comprovou com notas fiscais e documentos idôneos as despesas
custeadas com tais recursos. Ademais, as contas da candidata foram aprovadas pela
Justiça Eleitoral sem ressalvas e sem determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, o que evidencia a regularidade da movimentação financeira.
Importante ressaltar, ainda, que a sentença incorre em novo equívoco ao afirmar que o
partido teria informado, na ficha de qualificação (ID 44730769), a contratação de
Claudia Regina Mallmann para prestação de serviços advocatícios. O documento em
questão apenas indica que a mencionada candidata exercia a função de tesoureira da
agremiação, não havendo qualquer menção à prestação de serviços jurídicos.
Desse modo, inexiste nos autos qualquer elemento que caracterize as doações como
pagamento de honorários advocatícios. Ao contrário, trata-se de doação financeira
regular, oriunda do FEFC, devidamente contabilizada e destinada ao financiamento da
campanha de candidata do próprio partido, em estrita observância ao disposto na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que disciplina a arrecadação e os gastos de recursos
eleitorais.
Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade na transferência desses recursos,
razão pela qual deve ser afastada a determinação de recolhimento de R$ 24.850,00
imposta pela respeitável sentença, uma vez que demonstrada a regular aplicação dos
valores públicos destinados ao financiamento da campanha eleitoral feminina.
Remanesce, entretanto, a análise de eventual irregularidade relativa à ausência de

Num. 44781101 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24
declaração e de comprovação dos serviços advocatícios prestados ao partido político.
A propósito dos honorários advocatícios e contábeis, a Lei nº 9.504/97 dispõe que:

Art. 23.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. § 5º Para fins
de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste
artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC. § 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art.
16-C desta Lei utilizados para pagamento das despesas previstas no § 4º deste
artigo serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua
preferência, até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a
contabilização, desde que não reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de
honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro
não compreende doação eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral, interpretando tais dispositivos, entendeu que, quando
referidos serviços são contratados e pagos por terceiros, ou prestados pro bono, não
constituem doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser declarados na
prestação de contas.
Observe-se:

Num. 44781101 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CAMPANHA.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO. SÍNTESE
DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de campanha dos
recorrentes, referentes às Eleições de 2020, nas quais concorreram aos cargos
de prefeito e vice-prefeito do Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de
que a ausência de registros de gastos com serviços advocatícios teria
comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º, e
35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de gastos
com serviços advocatícios não comprometeu a transparência das contas, pois a
própria lei, além de ter excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da
campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de pagamento dos
serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
"o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º
deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de
campanha e do rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo
legislador, e não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há
necessidade do respectivo registro no campo de receitas na prestação de
contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve
doação de serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no presente
feito, não se trata de hipótese de doação estimável em dinheiro, razão pela qual,
nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro
na prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não
contratação de despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se

Num. 44781101 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24
exige a apresentação de informações correspondentes anexas à prestação de
contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização de
gastos por terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art. 27,
caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que não
haja reembolso, e afasta a configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível exigir
dos recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria
ser comprovada a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender
necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a
transparência das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da Res.-TSE
23.607, não há como exigir informação cujo próprio registro é dispensado pela
legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos,
uma vez que, além de não terem sido constatadas outras irregularidades, não
houve demonstração de má-fé, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação
da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela
Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos serviços
advocatícios e ao registro destas atividades nas prestações de contas, o recurso
especial merece provimento com a consequente reforma do aresto regional e a
aprovação das contas de campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca do
tema, eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser considerada
para a edição das instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a
surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações essenciais à
prestação de contas. CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se dá
provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

No caso em análise, o parecer técnico apontou a ausência de registros ou notas
explicativas que demonstrassem a forma de pagamento dos serviços prestados por
advogado à campanha.
Intimado para sanar a falha, o prestador apresentou nota explicativa esclarecendo que
tais serviços foram custeados por terceiro, pessoa física, em benefício da campanha,
razão pela qual não haveria obrigação de registro ou de comprovação desses
dispêndios, nos termos do art. 25, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
De acordo com os dispositivos que regulamentam a matéria e a jurisprudência do

Num. 44781101 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24
Tribunal Superior Eleitoral, não há que se falar em irregularidade no presente caso,
pois o prestador esclareceu que os serviços foram custeados por terceiro, pessoa
física, estando desobrigado da respectiva declaração.
Igualmente, não há que se exigir a comprovação do custeio da despesa, pois não há
nos autos qualquer indício que desabone a informação prestada em nota explicativa. O
profissional indicado na ficha de qualificação, Dr. Marcio Guedes Berti, é o mesmo que
atua nestes autos em defesa do partido político, não foram constatados indícios de
recebimento de recursos de fonte vedada e todas as movimentação financeiras
constantes nos extratos bancários foram declaradas na prestação de contas.
Deve ser afastada, portanto, a irregularidade inicialmente apontada, uma vez que a
ausência de declaração e comprovação dos serviços advocatícios encontra amparo na
legislação e jurisprudência eleitoral, sendo legítima a explicação de que tais serviços
foram custeados por terceiro, pessoa física, em conformidade com o art. 25, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em face do exposto, restam apenas as irregularidades referentes: a) às divergências
identificadas entre as informações sobre doações constantes da prestação de contas
parcial e aquelas registradas na prestação de contas final, limitada a uma única
doação no valor de R$ 1.000,00; b) ao atraso de apenas um dia na abertura da conta
bancária de campanha.
Tais falhas, de natureza estritamente formal e sem prejuízo à transparência ou à
regularidade das contas, configuram meras impropriedades, suscetíveis apenas de
ressalva, não comprometendo a confiabilidade do conjunto da prestação de contas,
como apontado pela respeitável sentença.
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para
aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de valor e
a suspensão de repasses do Fundo Partidário.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de Toledo e outros, para aprovar com
ressalva as contas relativas à eleição de 2024, afastando a determinação de
recolhimento de valor e a suspensão de repasses do Fundo Partidário.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44781101 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/11/2025 13:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25110513243141000000043718567
Número do documento: 25110513243141000000043718567
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/11/2025 14:33:24

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600555-
44.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
- RECORRENTES: DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
DE TOLEDO/PR, CLAUDIA REGINA MALLMANN, ANDERSON FRANCISCO - Advogados dos
RECORRENTES: MARCIO GUEDES BERTI - PR37270 - RECORRIDO: JUÍZO DA 075ª ZONA
ELEITORAL DE TOLEDO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.11.2025